Tribunal: TJMT
Processo: 1003878-26.2020.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003878-26.2020.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Assembléia, Fornecimento de Água, Água e/ou Esgoto]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.702.217/0001-31 (APELADO), ALEXANDRE JULIO JUNIOR - CPF: 398.336.906-53 (ADVOGADO), FRANSCIELY CRISTINE DE CAMPOS COUTINHO - CPF: 030.017.481-09 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–

APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DE COBRANÇA -
CONTESTAÇÃO POR NEGATIVA GERAL – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – INVIABILIDADE – ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR
-
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – INVIABILIDADE –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A citação por edital é válida se esgotados todos os demais meios para localizar o réu.

Os Embargos de Declaração se destinam ao saneamento de algum dos vícios descritos no art. 1.022 do CPC, e não à rediscussão do mérito.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
negou provimento à Apelação.

A embargante alega
omissão da Câmara julgadora em relação a nulidade da citação por edital.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

No acórdão embargado foi consignado com clareza que

após as tentativas de citação via postal (ID. 204266604) foi determinada a sua realização por oficial de justiça (ID. 204266631) no endereço indicado no INFOSEG (ID. 204266620), mas também sem sucesso.

Importante ressaltar que a requisição de informações às concessionárias de serviços públicos é uma alternativa dada ao juiz, e não uma imposição legal.

Nesse sentido:

“
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUTADA NÃO ENCONTRADA PARA CITAÇÃO APÓS DILIGÊNCIAS EM 7 (SETE) ENDEREÇOS DISTINTOS, OBTIDOS POR MEIO DE PESQUISA AOS SISTEMAS BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD E SIEL. CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE. ESGOTAMENTO DAS POSSIBILIDADES DE LOCALIZAÇÃO DA RÉ. OBEDIÊNCIA AO ART. 256, § 3º, DO CPC/2015. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES ÀS CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS QUE CONSISTE EM UMA ALTERNATIVA, E NÃO UMA IMPOSIÇÃO LEGAL. ACÓRDÃO RECORRIDO MANTIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. O propósito recursal consiste em definir se é obrigatória a prévia expedição de ofício às concessionárias de serviços públicos, para fins de localização do réu, antes de se autorizar a citação por edital. 2. A citação por edital é uma modalidade de citação ficta, tratando-se, portanto, de ato excepcionalíssimo, somente sendo admitida nas
hipóteses expressamente previstas no art. 256 do Código de Processo Civil de 2015, isto é, quando (i) desconhecido ou incerto o citando; (ii) quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se
e

ncontrar
o citando; e (iii) nos demais casos expressos em lei. 3. Nos termos do § 3º do art. 256 do CPC/2015, "O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos". 4. O referido dispositivo legal deve ser interpretado no sentido de que o Juízo tem o dever de buscar todos os meios possíveis de localização do réu, para se proceder à respectiva citação pessoal, devendo requisitar informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos, antes de determinar a citação por edital. 5. No entanto, a requisição de informações às concessionárias de serviços públicos consiste em uma alternativa dada ao Juízo, e não uma imposição legal, não se podendo olvidar que a análise, para verificar se houve ou não o esgotamento de todas as possibilidades de localização do réu, a fim de viabilizar a citação por edital, deve ser casuística, observando-se as particularidades do caso concreto. 6. Na hipótese, o Tribunal de origem consignou que, "antes de deferir a citação por edital da parte executada, o Juízo de origem diligenciou perante 7 (sete) endereços distintos", ressaltando, ainda, que
"houve a consulta do endereço da parte ré aos sistemas informatizados à disposição do Juízo que acessam cadastros de órgãos públicos". Logo, embora não tenha havido requisição de informações às concessionárias de serviços públicos, houve a pesquisa de endereços nos cadastros de órgãos públicos, por meio dos sistemas informatizados à disposição do Juízo (
Bacenjud
,
Renajud
,
Infojud
e
Siel
), como determina o § 3º do art. 256 do CPC/2015, não havendo que se falar, portanto, em nulidade da citação por edital. 7. Recurso especial desprovido”
. (STJ,
RESp.
1971968 DF 2021/0225412-9, relator ministro Marco Aurélio Bellizze, julgamento em 20-6-2023, Terceira Turma,
DJe
de 26-6-2023).

Todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram devidamente apreciados pela Câmara julgadora, sendo evidente o mero inconformismo do embargante com o resultado da lide e a intenção de rediscutir a matéria, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não
correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial. 2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.
3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as
conseqüências
jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da
mihi

factum
dabo
tibi

ius
e jura
novit

curia
. 4. Embargos de declaração rejeitados.”
(
EDcl
nos
EREsp
1322337/RJ, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, julgamento em 16-8-2017,
DJe
de 29-8-2017, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento aos Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024